Tribunal: STF
Processo: RHC 272236
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98 E ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13.  NULIDADE DAS PROVAS. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.039.116, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ESTAFETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR CONTESTADO. CADEIA DE CUSTÓDIA DOS DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que alegações relacionadas à validade de provas obtidas mediante busca domiciliar, especialmente quando fundadas em tese de ausência de justa causa, vício no consentimento e violação à cadeia de custódia, demandam análise aprofundada de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 
2. O ingresso em domicílio registrado como encontro fortuito de provas, durante diligência voltada ao cumprimento de mandado de prisão expedido contra terceiro, não evidencia, de plano, nulidade apta a justificar o trancamento da ação penal. A existência de elementos controversos, como a ausência de gravação do consentimento ou inconsistências de horário, poderá ser apurada na instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
3. A decisão agravada examinou de forma adequada e fundamentada os elementos constantes dos autos, concluindo pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sem reconhecer nulidade na diligência questionada. 
4. Agravo regimental não provido.”
Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente no âmbito da “Operação Estafeta”, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13 e 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98. 
O Tribunal de origem recebeu a denúncia e manteve a custódia cautelar.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu em parte a ordem para “substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares fixadas na presente decisão”. Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade das provas e  na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
Sustenta que “as provas que ensejaram a deflagração da Operação Estafeta foram obtidas de forma flagrantemente ilícita pela Polícia Federal e, portanto, são nulas”. Afirma que “o que está sendo chamado de “encontro fortuito de provas” foi na verdade uma violação de domicílio, travestida de busca consensual”. Narra que “mesmo tendo identificado se tratar de imóvel pertencente a terceiro estranho ao mandado de prisão, os policiais subiram até o apartamento e coagiram o Recorrente a franquear o acesso ao imóvel”. Aduz, ainda, que “inexiste gravação audiovisual da autorização, requisito atualmente exigido pela jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, o que, por si só, invalida a diligência, conforme precedentes amplamente consolidados”. 
Destaca que “foi compelido a entregar seu celular, impedido de contatar seus advogados e que os agentes desbloquearam o aparelho mediante reconhecimento facial, passando a manuseá-lo livremente” e que “tudo indica, ainda, que a extração formal dos dados ocorreu antes mesmo da autorização judicial para afastamento do sigilo”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Por todos os argumentos apresentados, requer-se o provimento do presente Recurso para que seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada em 07 de julho de 2025 e, consequentemente, a nulidade de todas as provas dela decorrentes e atos posteriores, inclusive o recebimento da denúncia, determinando-se o trancamento da ação.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. BUSCA E APREENSÃO E CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. VÍCIO NO INGRESSO DOMICILIAR E MANUSEIO ANTERIOR DE APARELHO CELULAR APREENDIDO POR POLICIAIS. TESES DEFENSIVAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS E SEU RECURSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] O agravo regimental não merece provimento. 
A decisão ora agravada analisou de forma adequada os fundamentos trazidos pela defesa e concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, consideradas proporcionais ao caso concreto, especialmente diante do encerramento da fase investigativa, da exoneração do paciente de cargo público e da ausência de risco atual à instrução ou à aplicação da lei penal.
[...]
Quanto à alegação de violação de domicílio mediante coação e ausência de consentimento válido, trata-se de matéria que exige instrução probatória, não sendo possível, na via do habeas corpus, aferir a veracidade das circunstâncias fáticas alegadas pela defesa, mormente diante da existência de termo de consentimento e do volume expressivo de valores apreendidos. 
A ausência de consulta prévia sobre a titularidade do imóvel e a alegação de que o consentimento foi prestado após o ingresso dos agentes também não se revelam aptas a infirmar a legalidade do ato, à míngua de prova cabal da coação ou da ineficácia do consentimento firmado, sendo certo que tais alegações dependem de dilação probatória. 
A extração de dados dos aparelhos celulares antes da autorização judicial, bem como eventuais falhas na cadeia de custódia, embora relevantes, não podem ser presumidas a partir da mera cronologia dos atos, sendo necessária apuração técnica no curso da instrução penal, o que inviabiliza o exame da questão na presente via. 
O documento novo consistente em laudo pericial produzido em outro processo não possui, no atual estágio, força suficiente para comprometer a higidez da prova, considerando que a validade e a confiabilidade das evidências devem ser aferidas no contraditório judicial adequado, inclusive mediante eventual prova pericial complementar.
Por fim, a tese de ilicitude derivada das supostas irregularidades na diligência, à luz da teoria dos fruits of the poisonous tree, somente pode ser reconhecida mediante juízo exauriente sobre a origem das provas, o que demanda instrução própria, sendo incabível o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, ante a ausência de ilegalidade manifesta. 
Assim, não se constata flagrante ilegalidade ou situação excepcional que justifique o acolhimento da pretensão defensiva na via eleita, tampouco se observa omissão ou erro material na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi proferida nos seguintes termos:

“[...] No presente habeas corpus, discutem-se duas questões principais: 1) a nulidade das provas obtidas na busca e apreensão de 7 de julho de 2025, apontada pela defesa como realizada sem justa causa, sem consentimento válido e com violação à cadeia de custódia; e 2) ilegalidade da prisão preventiva, cuja manutenção, segundo a impetração, carece de fundamentação concreta.
1. Da alegação de nulidade das provas obtidas na busca e apreensão. A questão foi tratada na decisão que recebeu a denúncia, proferida no dia 19/8/2025, mas sem a profundidade requerida pela defesa no presente habeas corpus (eSTJ fl. 88/90):
[...]
Como visto, no tocante à alegação de nulidade das provas obtidas na busca e apreensão realizada em 7 de julho de 2025, o Tribunal de origem concluiu pela regularidade da diligência, enfatizando que a medida foi previamente autorizada por decisão fundamentada, nos autos do pedido de medidas cautelares, e devidamente cumprida pela autoridade policial. 
Destacou que a apreensão de valores expressivos em espécie, tanto na residência do paciente quanto na sede da empresa da qual é sócio, associada à existência de anotações que vinculam tais montantes à atividade empresarial investigada, constitui indício suficiente da prática dos crimes de ocultação de capitais e de organização criminosa. A decisão assinala que o armazenamento de tais quantias, em contexto de ampla digitalização de transações, é incomum e sugere a tentativa de dissimulação patrimonial. 
Ademais, o acervo indiciário já reunido — incluindo os valores apreendidos, anotações informais, vínculos com contratos públicos e suspeita de operadores subordinados a autoridades — fundamenta a necessidade de aprofundamento investigativo por meio do cumprimento de diligências pendentes, como quebras de sigilo bancário e fiscal. 
Nessa linha, o Tribunal entendeu que eventual discussão sobre ilicitude probatória exige dilação probatória e análise aprofundada do conjunto de provas, o que torna incabível, no momento, o trancamento da ação penal por via de habeas corpus [...]”.

 Na espécie, em relação ao mérito da controvérsia, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que alegações relacionadas à validade de provas obtidas mediante busca domiciliar, especialmente quando fundadas em tese de ausência de justa causa, vício no consentimento e violação à cadeia de custódia, demandam análise aprofundada de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus”.
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

De outro lado, a Corte Superior destacou, ainda, que “o ingresso em domicílio registrado como encontro fortuito de provas, durante diligência voltada ao cumprimento de mandado de prisão expedido contra terceiro, não evidencia, de plano, nulidade apta a justificar o trancamento da ação penal. A existência de elementos controversos, como a ausência de gravação do consentimento ou inconsistências de horário, poderá ser apurada na instrução criminal, sob o crivo do contraditório”.
De fato, o trancamento do processo penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 

Por oportuno, destaco que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)

 PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)

Outrossim, eventual exame das alegações defensivas demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Nessa mesma linha, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República: 

“Inicialmente, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida no todo excepcional, somente admitida quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do artigo 41 do Código de Processo Penal – CPP.
[...]
Todavia, na espécie, o irresignado não argumenta a falta de justa causa e o pedido do trancamento da ação penal nas ausências dos sobreditos requisitos, mas sim em invalidade probatória, o que, logicamente, exige revolvimento não exclusivamente jurídico. 
Perquirir se o mandado de busca e apreensão foi estendido em seus contornos para alcançar o recorrente e coagi-lo, sem consentimento válido, para a entrada dos policiais em seu domicílio e seu veículo, em suposta pesca probatória, da maneira como narrada no recurso ordinário, não dispensaria o cotejo dos elementos probantes carreados aos autos principais com a denúncia apresentada e as decisões posteriores. 
Da mesma forma, analisar se o aparelho celular apreendido em posse do insurgente foi manuseado por integrantes da Polícia Federal fora dos limites legais, em momento anterior à autorização judicial da perícia, demanda fase de nova apreciação probatória e fática, que é descabida nessa sede perante o Supremo Tribunal Federal, fora de sua competência originária.
[...]
Com efeito, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.
[...]
No caso, a Corte a quo destacou a demonstração da justa causa amparada em elementos tidos como válidos e coerentes com a narrativa ministerial. Foi alcançado o chamado "Bunker de Dinheiro" e descobriu-se contabilidade clandestina e mensagens em aparelhos celulares que detalham a estrutura de arrecadação e distribuição de recursos ilícitos. 
Saliente-se que a descoberta dos valores em poder do recorrente configurou encontro fortuito de provas, legitimando a intervenção imediata diante da natureza permanente dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. 
Nessa esteira: “é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária” (HC 137.438 AgR, Ministro Luiz Fux); e “Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.” (HC 180.288 AgR, Ministro Gilmar Mendes)
[...]
Registre-se que a decisão do Tribunal a quo que ratificou as cautelares e a prisão preventiva de um corréu, baseada nestes indícios, reconheceu a materialidade e os fortes indícios de autoria nos crimes de ocultação de capitais e organização criminosa.
[...]
Portanto, não resta verificada ilegalidade no acórdão recorrido, sendo incompatível a necessária reapreciação do acervo fático-probatório para o sucesso da pretensão defensiva nessa sede processual.”

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME D